Tribunal: TJSP
Processo: 2035482-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) - Decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos pelo valor de R$ 254.000,00 – Inconformismo do exequente (buscando a elevação para o patamar de R$ 953.529,60) – Não acolhimento – Decisão em conformidade com o art. 500 do CPC – Embora a conversão em perdas e danos e o valor a esse título não se confunda com o das astreintes, a estimativa feita pelo agravante mostrou-se elevada – Montante fixado que representa o dobro das astreintes – Indenização adequada e que atende a finalidade da conversão a que alude o citado dispositivo legal – Decisão mantida – Recurso improvido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2035482-77.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2020; Data de Registro: 08/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/08/2020

Data de publicação:

08/08/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) - Decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos pelo valor de R$ 254.000,00 – Inconformismo do exequente (buscando a elevação para o patamar de R$ 953.529,60) – Não acolhimento – Decisão em conformidade com o art. 500 do CPC – Embora a conversão em perdas e danos e o

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) - Decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos pelo valor de R$ 254.000,00 – Inconformismo do exequente (buscando a elevação para o patamar de R$ 953.529,60) – Não acolhimento – Decisão em conformidade com o art. 500 do CPC – Embora a conversão em perdas e danos e o valor a esse título não se confunda com o das astreintes, a estimativa feita pelo agravante mostrou-se elevada – Montante fixado que representa o dobro das astreintes – Indenização adequada e que atende a finalidade da conversão a que alude o citado dispositivo legal – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035482-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante JOSÉ
APARECIDO
PALOMBO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035482-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no: 44.031
Agravo de Instrumento no: 2035482-77.2020
Comarca: Mauá 2a Vara
1a Instância: Processo no 100392877/2014
Agte.: José Aparecido Palombo
Agda.: Amil Assistência Médica Internacional Ltda.
VOTO DO RELATOR
EMENTA PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) -
Decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos
pelo valor de R$ 254.000,00 Inconformismo do exequente
(buscando a elevação para o patamar de R$ 953.529,60) Não
acolhimento Decisão em conformidade com o art. 500 do
CPC Embora a conversão em perdas e danos e o valor a esse
título não se confunda com o das astreintes, a estimativa feita
pelo agravante mostrou-se elevada Montante fixado que
representa o dobro das astreintes Indenização adequada e que
atende a finalidade da conversão a que alude o citado
dispositivo legal Decisão mantida Recurso improvido.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a
r. decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que converteu a
obrigação de fazer em perdas e danos pelo valor de R$ 254.000,00.
Inconformado, recorre o agravante, sustentando a
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, sob o argumento de que, ao
postular o pleito visando a conversão em perdas e danos, apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035482-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
estimativa calcada no valor do plano de saúde que deveria ter sido
disponibilizado pela ré e a expectativa de vida, chegando ao montante de
R$ 953.529,60 que entende suficiente para custeio do plano não
implantado pela agravada.
Prossegue o recorrente dizendo que o valor fixado pelo
Juízo, em R$ 254.000,00, carece de fundamentação, mostrando-se inferior
ao custo da implantação de plano em seu favor e de sua cônjuge, motivo
pelo qual aguarda o provimento recursal, elevando-se o montante das
perdas e danos, na forma do parágrafo anterior.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 39, sem a
concessão de qualquer efeito (sequer postulado), decorrido in albis o prazo
para oferecimento de contraminuta, o que está certificado a fls. 41.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito e em que pesem os reclamos do agravante,
reputo correta a r. decisão recorrida no tocante ao valor fixado a título de
perdas e danos.
Se de um lado é correto dizer que, nos termos do
artigos 500 do CPC, a conversão da obrigação em perdas e danos dar-se-á
sem prejuízo da cobrança da multa diária/astreintes, no caso concreto,
mostrou-se excessiva a estimativa feita pelo exequente, em R$ 953.000,00.
A obrigação de fazer não cumprida pela executada e
aqui agravada dizia respeito à manutenção do exequente e dependente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035482-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
junto ao plano de saúde, condicionada ao pagamento integral das
mensalidades.
Em vista disso, tem-se que as perdas e danos não
representariam apenas o valor do plano de saúde similar até a data em que
o recorrente e sua cônjuge completassem 72 anos de idade até mesmo
porque, caso tivesse sido cumprida a obrigação, seria o mesmo custeado
pelo beneficiário.
Diante de tal quadro, mostrou-se equivocada e
flagrantemente excessiva a estimativa feita pelo agravante, tendo sido
corretamente reduzida para o valor de R$ 254.000,00 (que, aliás,
representa o dobro da multa já arbitrada em definitivo pelo montante de R$
127.000,00).
Admitir-se a cobrança pelo valor postulado, haveria
evidente enriquecimento do agravante, o que é vedado e contraria a regra
do artigo 884 do Código Civil.
Fica, pois, mantida a r. decisão guerreada, em seus
inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator